Tribunal: TJDFT
Processo: 0711132-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0711132-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: LUIZ FERNANDO CARVALHO MENDONCA D E C I S Ã O Vistos e etc. Compulsando os autos na instância de origem, verifica-se que o d. juízo a quo proferiu sentença na ação principal (ID 92450141). A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pela prejudicialidade do recurso (ID 27594159) Na petição juntada ao ID 27941223, a agravante requer a desistência do recurso. No presente caso, entendo que a prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, não mais persistindo o interesse recursal. Ademais, dispõe o artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Trata-se, pois, de direito disponível. Isto posto, com base no art. 998 e art. 932, III, ambos do CPC, homologo o pedido de desistência para que produza os efeitos legais, e NÃO CONHEÇO do presente recurso. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 12 de agosto de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator